Tribunal: CARF
Processo: 10805.000459/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000459/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.601 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANTÔNIO DE JESUS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TITULAR, ACIONISTA CONTROLADOR, DIRETOR, GERENTE OU
REPRESENTANTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
Nos casos em que o contribuinte declarante da compensação seja também o
titular, o acionista controlador, o diretor, o gerente ou representante da pessoa
jurídica que tenha feito a retenção na fonte, faz-se necessária, também, a
comprovação de seu efetivo recolhimento.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovadas, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000459/2008-67
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000459/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
27/32, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2004, no montante de
R$ 3.853,49, sendo R$ 1.064,24, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício); R$ 798,18, de multa de ofício; R$ 399,72, de juros de mora,
calculados até 28/12/2007; R$ 1.010,00, de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora); R$ 202,00, de multa de mora; e R$ 379,35, de juros de mora,
calculados até 28/12/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 28/30), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Unibanco AIG
Previdência S/A, CNPJ no 46.655.139/0001-55, no valor de R$ 7.410,00.
2. Dedução Indevida de Previdência Oficial
Glosa do valor de R$ 3.256,00, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosado o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos declarados
como tendo sido retidos pela fonte pagadora B&TD Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda, CNPJ no 05.985.271/0001-67, no valor de R$ 1.592,38, por não terem sido
apresentados os recibos de prestação de serviços de autônomo.
Cientificado da autuação em 15/01/2008 (fls. 41), o interessado apresentou, em
07/02/2008, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a declaração da retenção da contribuição previdenciária feita pela B&TD Comércio
de Produtos Alimentícios Ltda foi entregue no dia 26/10/2007, cuja cópia se encontra
anexa, bem como os comprovantes de recolhimentos (Guias GPS) feitos pela empresa,
sendo que o próprio INSS reconhece os recolhimentos feitos;
2. a compensação de imposto de renda na fonte é devida no valor declarado, pois sua
relação com a empresa não era de prestação de serviço de autônomo, mas sim de sócio;
3. junta cópia do contrato social, os comprovantes de recolhimento (DARF) feitos pela
empresa e descontados, exceto os referentes a outubro e novembro, que também foram
recolhidos, mas não foram localizados;
4. ressalte-se que era o único colaborador da empresa a ter imposto retido na fonte.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 51/54.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000459/2008-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Para fazer jus à compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto retido na fonte
por empresa da qual era sócio à época da retenção, caberia à contribuinte comprovar
não só a retenção mas também o efetivo recolhimento do imposto. Considerando que
não há nos autos provas de que o contribuinte é o único beneficiário de rendimentos
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, não é possível vincular a ele os
recolhimentos efetuados em nome da empresa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Sendo o contribuinte sócio da fonte pagadora dos rendimentos e, não tendo sido
demonstrado nos autos que ele era o único beneficiário de rendimentos sujeitos ao
desconto da contribuição previdenciária oficial, não é possível vincular a ele os
recolhimentos efetuados em nome da empresa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte por B&TD Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., no valor de R$ 1.592,38 e
dedução indevida de previdência social, no valor de R$ 3.256,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, uma das controvérsias desta lide diz respeito à comprovação de
recolhimentos de valores de imposto de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos por
empresa da qual o contribuinte era sócio administrador
A compensação de IRRF, regra geral, é permitida quando os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000459/2008-67

Anual - DAA e se o contribuinte possuir o respectivo comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Agora nos casos em que o contribuinte seja também o acionista controlador, o
diretor, o gerente ou o representante da pessoa jurídica que efetuou a retenção do imposto na
fonte, verifica-se a necessidade de que seja comprovado o efetivo recolhimento do imposto
retido, pela pessoa jurídica, tudo decorrente da responsabilidade solidária contida no art. 723 do
RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Sobre esta tema ainda temos o estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28/84:

“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-gerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Retomando à questão desta lide, vemos que a autoridade lançadora fez os
seguintes apontamentos na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 30):
FOI GLOSADO O VALOR DECLARADO COMO TENDO SIDO RETIDO PELA
FONTE PAGADORA B&TD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
POR NÃO TEREM SIDO APRESENTADOS OS RECIBOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AUTÔNOMO.
No julgamento de primeira instância o i. Relator manteve a infração pela seguinte
motivação (e-fls. 58/59):
No caso concreto, verifica-se que o interessado era, à época dos fatos, um dos
sócios da fonte pagadora dos rendimentos sujeitos à retenção na fonte (B&TD
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.), tendo sido excluído do quadro societário
em 28/04/2005, conforme pesquisa às fls. 51.
Em tais circunstâncias, embora o Comprovante de Rendimentos de fls. 08 ateste
a retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.592,38, incidente sobre
rendimentos tributáveis incluídos na base de cálculo, no importe de R$ 29.680,00 (fls.
43), faz-se necessário também a apresentação da prova do recolhimento do imposto.
As cópias dos DARFs trazidas aos autos às fls. 17/21 e 39, confirmadas no
sistema de controle de pagamentos Sinal 08 (fls. 53/54), evidenciam os recolhimentos
efetuados pela empresa em questão no código de receita 0561, correspondente a
rendimentos do trabalho assalariado, que guardam correspondência com os valores
constantes dos recibos de pagamento de salário de fls. 33/38. Tais pagamentos
totalizam a quantia de R$ 1.239,70.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000459/2008-67

Não obstante o exposto, haja vista que a empresa em questão não apresentou a
DIRF/2004, não é possível afirmar com certeza que tais pagamentos não se referiam a
outros beneficiários de rendimentos do trabalho assalariado.
Registre-se que, embora o interessado assegure, em sede de impugnação, ser o
único colaborador da empresa a ter imposto de renda retido na fonte, não há
documentos nos autos que amparem tal assertiva.
Ao contrário, o Contrato Social da pessoa jurídica B&TD Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda., juntado às fls. 09/12, revela que a sua administração era
exercida pelo interessado e pela outra sócia, Meire do Carmo Pereira, em conjunto ou
separadamente, o que indica que ambos poderiam receber rendimentos a título de pró-
labore sujeitos à retenção na fonte.
Ademais disso, não é razoável supor que uma empresa que tenha por objetivo
social o comércio atacadista e varejista de alimentos não possua empregados e que tais
pessoas também pudessem auferir rendimentos com incidência de imposto de renda na
fonte.
Sendo assim, cabe manter a glosa do imposto de renda na fonte.
Bem, analisando o caso concreto vemos que o interessado apresentou com a
impugnação: comprovante de rendimentos (e-fls. 8); contrato social (e-fls. 9/12); GPS (e-fls.
13/17); DARF (e-fls. 17/26); e contracheques (e-fls.33/38), demonstrando os valores de seu pró-
labore e respectivos valores retidos na fonte de previdência e IRPF.
Em sede recursal, adiciona contracheques e GFIP (e-fls. 70/106) acerca dos
trabalhadores declarados, pela fonte pagadora em questão, à época da ocorrência dos fatos
geradores; e DIRPF (e-fls. 113/115), demonstrando que Meire do Carmo Pereira Garcia foi
informada como sua dependente.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar o efetivo recolhimento de seu imposto de renda retido na fonte pela fonte
pagadora.
Embora faltem DARF dos meses finais do ano de 2004, o interessado informa que
estes foram extraviados, ainda assim, presumo pelo seu efetivo recolhimento em virtude do seu
diminuto valor e pelo robusto conjunto probatório apresentado pelo recorrente que, a meu ver,
fazem prova suficiente para meu convencimento acerca da correção dos procedimentos adotados.
Assim, voto pela exoneração integral da infração por compensação indevida de
IRRF.
Da Contribuição Previdenciária Oficial
Como visto anteriormente, o julgamento anterior não acatou o pedido do
contribuinte em virtude de considerar as guias apresentadas, de forma, isolada, insuficientes para
comprovar o efetivo recolhimento dos valores relativos à contribuição previdenciária oficial,
verbis:
Pelos motivos já aludidos em relação ao imposto de renda retido na fonte,
também não é possível acatar como prova de pagamento da contribuição
previdenciária oficial as cópias das Guias da Previdência Oficial (fls. 13/17 e 22),
devendo ser mantida a glosa efetuada a esse título.
Seguramente, as contribuições desta natureza são dedutíveis dos rendimentos
recebidos, conforme indica o inciso I do artigo 74 do RIR/99:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000459/2008-67

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Bem, o interessado trouxe aos autos com o seu recurso os contracheques dos
demais trabalhadores da fonte pagadora e as respectivas declarações GFIP.
Todo este complemento, corrobora com os pagamentos destacados nas guias de
previdência social.
Por todo o exposto, afasto integralmente a glosa aplicada sobre esta dedução.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade de sua compensação de IRRF, bem
como sua contribuição previdenciária oficial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original